Tribunal: TJES
Processo: 5011774-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Capacidade Processual; Erro de Procedimento; Ausência de Interesse Processual; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011774-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HB PARTICIPACOES S.A. e outros (2)

AGRAVADO: SUSAN CARLA DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
vício
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

I
I
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

I
II
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5011774
-7
4
.20
22
.8.08.00
00

EMBARGANTE
:

HB PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS

EMBARGADOS:
MICHELE FREDERICA MICHELIN CAUZ DE SOUZA E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto p
or

HB PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS

em face de
acórdão, de Relatoria do ínclito Desembargador José
Paulo Calmon Nogueira da Gama
, que
negou
provimento ao agravo interno no agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais, a recorrente

aduz ser
“necessária a correção da omissão/contradição da decisão agravada, uma vez que apenas Susan Carla Calmon é a parte capaz de requerer o cumprimento de sentença relativo à indenização do quinhão hereditário, tendo em vista o teor do dispositivo do r. decisum”
,
eis que
“resta claro que sua fundamentação não está de acordo com a legislação processual e constitucional sobre o tema”.

Prossegue o embargante com apontamento de
que
“
A decisão apresenta julgados que contradizem o entendimento e em nada se aplicam ao caso. A Embargante demonstrou no Agravo de Instrumento e no Agravo Interno que a matéria posta em análise diz respeito a (i)legitimidade no cumprimento de sentença para pagamento de indenização”.

Por fim, assevera que
“não há dúvidas de que o Espólio figurou como Assistente Listisconsocial. No entanto, não há qualquer emenda à inicial, ou mesmo denunciação ou intervenção de terceitos que legitimasse pleitear qualquer pedido em nome próprio, mas tão somente deferimento de assistência para assistir a única autora nos autos, ou seja, Susan Carla Calmon”.

C
ontrarrazões
apresentadas.

É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

Digo isto porque
a

leitura atenta das razões de recurso, em verdade, revela
nítida a intenção do recorrente em rediscutir a matéria já devidamente
e minuciosamente
tratada nos autos,
traduz
indo-se
na discussão meritória da demanda.

N
o acórdão embargado restou consignado

que
“
Espólio de Carlos Frederico de Souza
e
Michele Frederica Michelin Cauz de Souza
ingressaram no polo passivo da ação como assistentes litisconsorciais ainda na fase postulatória do processo de conhecimento (fl. 141/168), salvaguardado o direito dos agravantes ao contraditório e à ampla defesa em forma de réplica
”.

Sendo assim, sabido que
“
A assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo
”

e que
“
Justifica-se a intervenção de terceiro interessado como assistente litisconsorcial,
quando a pretensão de ingresso no feito tem por fundamento a defesa direta de direito próprio”,
justamente em razão

“
da natureza jurídica da intervenção de terceiros e da posição jurídico-processual ostentada, os recorridos são titulares do direito material, de forma que inexiste violação aos limites da coisa julgada ou as demais normas de ordem pública”.

Como se
vê
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais aliadas às provas constantes nos autos em apreço
,
sobretudo
por
considerar
c
ing
ir
-se
“a questão central à análise da ilegitimidade ativa dos agravados e dos limites subjetivos da coisa julgada material”.

Como se não bastasse, importante pontuar que a pretensão da parte recorrente também esbarra na compreensão de que

“
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna)
.
Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos,
dispositivos de lei, ou
entendimentos jurisprudenciais (contradição externa)
”
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014160290046, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o embargante
com a conclus
ão
do
acórdão
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. Subistituto
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.